Tribunal: STF
Processo: HC 259136
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Leite Ribeiro Holloway em favor de Carlos Alberto Marques da Silva Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 994.996/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO”. (eDOC 7, p. 96)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela apreensão de 7,1 g de crack, 32,8 g de haxixe e 444 g de maconha.



    Alega que não haveria fundada suspeita para que fosse abordado o corréu, em via pública, e pressionado a prestar informações aos policiais. (p. 6)



    Da mesma forma, seria ilícita a invasão do domicílio do paciente com base na confissão informal do corréu de que lá haveria drogas. (p. 8)



    Sustenta que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado a partir de presunção de dedicação ao crime. (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente. 



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 251.812, que impugnava a prisão preventiva do paciente pelos mesmos fatos.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Isso porque a moldura fática do acórdão impugnado indica que havia fundadas suspeitas para a busca pessoal, em situação que se desdobrou no ingresso domiciliar com fundadas razões da ocorrência de crime permanente no local. Confiram-se os seguintes excertos do julgado (fls. 22-24):



    ‘Consta dos autos que no dia 19 de agosto de 2024, por volta de horas, na Rua Serra dos Cristais, n. 1.194, Jardim 10:10 Paranapanema, na cidade de Campinas, Diego Paulo Moreira do Nascimento e Carlos Alberto Marques da Silva Júnior, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mantinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 48 porções de cocaína sob a forma de crack, com peso de 7,1 g, 69 porções de haxixe, com peso de 32,8g e 366 porções de maconha, com peso de 444g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Segundo apurado, policiais militares estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas quando viram que um indivíduo gritou ‘arroz’ e saiu correndo, tendo conseguido fugir sem ser identificado. Nesse momento, Diego saiu de uma residência, deixando o portão aberto, e correu sentido a Serra dos Cristais, mas foi abordado.



    Em busca pessoal, nada foi localizado com ele. Diego falou que correu porque ficou com medo, eis que tem antecedentes criminais, e informou que havia droga na casa de onde havia saído. Diante da informação, os policiais rumaram até o imóvel e, quando chegavam próximo à residência, mais três indivíduos saíram correndo de dentro da casa. Pela janela, os policiais avistaram grande quantidade de droga no sofá. Dentro do imóvel, em um quarto, foram encontrados Carlos e Ana Lívia Leite dos Santos, que disse ser namorada de Carlos. No imóvel, sobre o sofá, os policiais encontraram as drogas, embaladas em porções individuais, a quantia de R$ 1.650,00 em dinheiro, um caderno com contabilidade típica de tráfico e dois rádios comunicadores.



    Interrogado em solo policial, Carlos disse que não conhecia Diego e admitiu a posse das drogas que estavam no fundo da casa. Diego negou ter saído da casa, disse que acompanhava a mulher gestante ao postinho, justificou que correu porque ficou com medo e alegou desconhecer Carlos e as drogas apreendidas.



    Inicialmente, afasto a questão preliminar arguida pelas dignas Defesas, pois não há que se falar em nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita para sua realização.



    Consoante preceitua o artigo 244, caput, do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.



    Conforme se verá adiante da prova produzida, as buscas pessoais ocorridas no presente caso foram legítimas. Isso porque, em local conhecido como ponto de venda de drogas, ‘olheiros’ avisaram a todos que estavam na prática do tráfico sobre a chegada de viaturas policiais, ao que, imediatamente, o réu Diego buscou se evadir do imóvel onde estava. Uma vez abordado, ele indicou aos agentes policiais que drogas estavam sendo guardadas naquela residência, onde, por sua vez, foi localizado o réu Carlos Alberto. Este, já conhecido nos meios policiais devido ao seu envolvimento com o tráfico de drogas na região, também procurou empreender fuga ao notar a presença da polícia no imóvel, tudo a levantar a fundada suspeita de que traziam algo ilícito consigo, o que restou comprovado pela abordagem e busca pessoal e domiciliar, que culminou na localização de expressiva quantidade de substância ilícita em poder dos apelantes. 



    Diante da natureza permanente do crime tráfico de drogas, os apelantes, consequentemente, se encontravam em estado flagrancial, o que justifica a legitimidade para qualquer do povo atuar, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, de modo que legítima a ação dos agentes estatais e lícita a prova obtida.



    Pelo mesmo motivo, a alegação de falta de mandado de busca e apreensão, expressa autorização do acusado ou justa causa para o ingresso dos policiais civis no domicílio não possui o condão de desnaturar a validade das diligências efetuadas, tendo em vista a notória existência do estado de flagrância, justificador da ação dos agentes estatais.



     Existindo fundadas razões de que no interior do imóvel ocorre situação de flagrante delito, nada impede que a autoridade policial ingresse na residência do agente, a qualquer hora, sem estar munida de ordem judicial. 



    Perdurando a consumação do delito ao longo do tempo, o estado de flagrância persiste durante toda a posse do entorpecente, dispensando-se, nesses casos, a necessidade de mandado de busca e apreensão, desde que exista fundada suspeita da presença do material ilícito.



    No presente caso, como já mencionado, os policiais militares ouvidos em Juízo relataram que o local é conhecido como ponto de venda de drogas e, ao perceberem a presença da viatura, ‘olheiros’ que davam suporte aos traficantes os alertaram da presença da polícia naquele local, tendo Diego indicado que havia drogas armazenadas no interior da residência. Ademais, o próprio acusado Carlos Alberto confessou em Juízo, em seu interrogatório, que havia sido pago para guardar os entorpecentes no interior da residência. Logo, antes mesmo do encontro das drogas, já havia mais que fundada suspeita para os agentes estatais ingressarem no local, haja vista que o apelante já se encontrava em estado flagrancial’.



    No que tange à nulidade invocada relativa à suposta ofensa ao direito ao silêncio (Aviso de Miranda), este Tribunal Superior já consignou sobre o tema que:



    ‘A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática policial e judicial. somente é exigida nos interrogatórios’.



    No caso concreto, verifica-se que os acusados foram devidamente alertados quanto ao direito ao silêncio em sede policial (fls. 78 e 81).



    A negativa de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi bem fundamentada pelo Tribunal de Justiça, pautada em indicativos da dedicação do acusado às atividades criminosas, verbis (fls. 30-31):



    ‘Em relação ao réu Carlos Alberto, não era mesmo o caso de concessão do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que o réu, ao teor do que ele próprio declarou em interrogatório, faz da traficância seu meio de vida, sobretudo observando-se que foi apreendida significativa quantidade e variedade de substância entorpecente, além de R$ 1.650,00 em dinheiro, que ele confessou ser de origem ilícita, um caderno com contabilidade típica de tráfico e dois rádios comunicadores, tudo a indicar certo nível de confiança entre a organização criminosa e aquele que é escalado a realizar o armazenamento e a guarda de seu produto, restando evidente que se dedica à traficância’.



    Destarte, inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício”. (eDOC 7, p. 98 - grifos meus)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte se pronunciou no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, processo paradigma do tema 280 da repercussão geral, assentando que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, depende de o estado de flagrância estar perceptível, em virtude de fundadas razões.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.



    O ato coator retrata situação em que os agentes, ainda na área externa, puderam formar fundada suspeita da prática de crime permanente dentro da casa, ao visualizar as drogas.



    Além disso deve-se ressaltar: o alerta de “olheiros” quanto à chegada da Polícia; o comportamento de fuga do corréu e de outros indivíduos não identificados.(eDOC 5, p. 127)



    Nesse sentido, confiram-se os precedentes:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Na hipótese, a atuação policial foi lícita, pois iniciou-se com uma denúncia específica sobre tráfico de drogas, recebida via Disque-Denúncia, que levou os policiais ao local, onde visualizaram os acusados separando drogas em flagrante delito. A tentativa de destruir as provas e a fuga de um dos acusados justificaram a entrada na residência e a realização da busca domiciliar, sem a necessidade de mandado judicial, em razão da flagrância e da urgência na preservação das evidências. Durante a busca, foram apreendidas dentro da residência 22 (vinte e duas) porções de maconha, com massa bruta total de aproximadamente 9,72 kg (nove quilogramas e setenta e duas gramas), além de outras 13 (treze) porções de cocaína, com massa bruta de aproximadamente 130,46 g (cento e trinta gramas e quarenta e seis miligramas), razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280...”. (ARE 1.533.744 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.4.2025)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Posse de arma de fogo de uso permitido. Inviolabilidade de domicílio. 4. Elementos objetivos que comprovam, inequivocamente, a ocorrência de flagrante delito: odor e visualização da droga. 5. Constatação do flagrante do lado de fora da residência. Possibilidade de ingresso. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 241.827 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.9.2024)



    Ademais, percebe-se que a causa de diminuição de pena foi afastada com base em elementos probatórios indicativos de habitualidade e integração na atividade criminosa, notadamente a apreensão de um caderno com contabilidade típica de tráfico e dois rádios comunicadores na residência do paciente.



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente